Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-82.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais decorrentes de queda em calçada – Responsabilidade solidária entre o proprietário do imóvel e o Poder Público competente, em decorrência de seu poder de polícia – 'Faute du service' comprovada – Dever de indenizar – Valor fixado pelo Juízo a título de danos morais que não comporta redução – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais decorrentes de queda em calçada – Responsabilidade solidária entre o proprietário do imóvel e o Poder Público competente, em decorrência de seu poder de polícia – 'Faute du service' comprovada – Dever de indenizar – Valor fixado pelo Juízo a título de danos morais que não comporta redução – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000254257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000034-82.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MUNICÍPIO
DE OSASCO, é apelada MARLENE PEREIRA BOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado,
que declara voto. Designado para o acórdão o 2 juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO, vencedor, OSWALDO LUIZ PALU, vencido, CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Osasco
Juiz 1a Inst.:
Olavo Sá Pereira da Silva
Apelante:
MUNICÍPIO DE OSASCO
Apelada:
MARLENE PEREIRA BOZ
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos
morais e materiais decorrentes de queda em calçada –
Responsabilidade solidária entre o proprietário do imóvel e o
Poder Público competente, em decorrência de seu poder de
polícia – 'Faute du service' comprovada Dever de indenizar
Valor fixado pelo Juízo a título de danos morais que não
comporta redução
Sentença de procedência mantida

Recurso desprovido.”
VOTO 30031
MARLENE PEREIRA BOZ ajuizou ação contra o
MUNICÍPIO DE OSASCO e CLARO S/A, no intuito de alcançar
indenização pelos danos morais e materiais decorrentes de sua queda em
buraco aberto no passeio público.
A r. sentença (fls. 183/184) julgou procedente a ação,
para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais e R$ 256,87 pelos danos materiais, na proporção de 50% para cada,
com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei no
11960/09, quanto ao Município, e juros de 1% ao mês quanto à corré, além
de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o Município de Osasco (fls.185/192). Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 200/209).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
In casu, discute-se a responsabilidade de ente
municipal pela indenização de danos morais e materiais experimentados
pela apelada quando de queda em calçada.
Expôs-se no voto do eminente relator sorteado que o
proprietário do imóvel contíguo à via em apreço seria o único responsável
pelo evento, em decorrência de sua obrigação legal de conservação desta.
Não obstante, oponho-me ao posicionamento por
entender que há de ser igualmente reconhecida a falta municipal,
decorrente de omissão quanto à fiscalização das condições do passeio
público, ato inerente ao poder de polícia conferido à Administração.
De fato, versa o presente caso sobre hipótese de
responsabilidade subjetiva do Estado, a qual corresponde à ideia conhecida
entre os franceses como faute du service, quando o serviço não funciona,
funciona mal ou atrasado.
Acerca da responsabilidade subjetiva do Estado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensina Celso Antonio Bandeira de Melo: Ocorre a culpa do serviço ou
“falta do serviço” quando este não funciona, devendo funcionar, funciona
mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se
apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do
Direito Civil e a responsabilidade objetiva. (g.n.)
Para a configuração da falta do serviço, necessária a
demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes,
comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa.
E da análise dos autos extrai-se ter-se bem
comprovado os elementos caracterizadores da responsabilidade de ambos
os réus, inclusive do ente municipal, a quem incumbia, frise-se, a
vigilância e supervisão do passeio público e a devida notificação do
proprietário do imóvel ante o buraco e desnível constatados no local do
acidente.
No mesmo diapasão já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Autora que sofreu lesão do joelho
direito e se sujou com fezes, devido ter sofrido queda em buraco
com sistema de encanamento incompleto, existente em calçada
do estabelecimento da empresa ré Responsabilidade solidária
pela conservação da calcada que é do proprietário do imóvel e
do Poder Público
Negligência da Administração na
manutenção e fiscalização da calçada, através do seu poder de
polícia Presente o nexo causal entre a conduta negligente dos
réus apelantes
Indenização devida
Valor corretamente
arbitrado
Atualização do débito
Matéria que pode ser
analisada de ofício Incidência de juros de mora, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evento danoso; e correção monetária, a partir da data do
arbitramento da indenização Aplicação das Súmulas 54 e 362
do C. STJ Incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de
juros de mora da caderneta de poupança, de acordo com o
Tema n.o 810 (repercussão geral), observada eventual
modulação dos efeitos a ser fixada pelo STF no julgamento dos
ED no RE n. 870.947/SE Verba honorária devida pela parte
ré em face de sua exclusiva sucumbência
Aplicação da
Súmula 326 do STJ. Recursos desprovidos. (Apelação Cível no
1002694-46.2017.8.26.0157; Rel. Des. Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
30/01/2019, g.n.)
Em síntese, está-se diante de responsabilidade solidária
entre os corréus proprietário do imóvel e Município de molde a se
manter a sentença de procedência recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, inclusive quanto ao montante fixado a título de indenização,
o qual guarda estrita consonância com os fatos e danos ocasionados à
apelada.
Ante a interposição do presente recurso, condeno o
apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §1o e
11, do Código de Processo Civil, ora fixados em 5% do valor da
condenação.
Ocorrendo
isto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26203
APELAÇÃO No 1000034-82.2015.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APELANTE: MARLENE PEREIRA BOZ
APELADO : MUNICÍPIO DE OSASCO
MM. Juiz de 1a instância: Olavo Sá Pereira da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por
danos materiais e morais. Queda de pedestre na
calçada.
1. Autora que, em razão de irregularidade (depressão)
no passeio público, caiu e sofreu fratura na 'cabeça
do úmero' em três lugares e escoriações nas mãos.
Boletim de ocorrência e laudo que demonstram o
evento danoso e as sequelas. Danos graves e
incapacidade laboral por 30 dias. Danos materiais
demonstrados. Danos morais fixados em R$ 5.000,00.
Manutenção.
2. A responsabilidade estatal (Município) no tocante
à omissão somente se configurará quando for causa
direta e imediata do dano. Responsabilidade exclusiva
do proprietário do imóvel em manter a conservação das
calçadas.
Fator
suficiente
à
exclusão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do Município. Intelecção da Lei
Municipal n. 4.624/14.
3. Honorários Advocatícios. Ausência de majoração nos
termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC em razão de a
correquerida não ter apresentado recurso.
Em razão da improcedência em relação ao Município
fica a autora responsável pelo pagamento da verba
honorária deste no percentual de 10% sobre o valor da
causa.
Dado provimento ao recurso para julgar improcedente
o pedido em relação ao Município, pelo meu voto que
ficou vencido, em parte.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em face da r. sentença de fls. 183/184 que, em
ação de indenização por danos materiais e morais proposta
por MARLENE PEREIRA BOZ em face do MUNICÍPIO DE OSASCO E
CLARO S/A, julgou procedente o pedido para condenar o
Município de Osasco e a empresa Claro S/A ao pagamento da
importância de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$
256,87 a título de danos materiais, na proporção de 50%
para cada requerido. O montante devido pela Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e os juros nos
termos da Lei no. 11.960/09, contados do desembolso. Da
mesma forma a empresa Claro S/A, exceto pelos juros, cujo
fundamento legal é o Código Civil, calculados pela taxa de
1% ao mês. Foram fixados honorários advocatícios no
percentual de 10% sobre o valor da condenação. Inconformado
apela o Município de Osasco (fls. 185/192) e sustenta que
a autora não comprovou o nexo causal entre sua queda e a
responsabilidade do apelante. Acrescenta que o local em que
a agravante caiu, conforme fotografia de fls. 31,
demonstra tão somente a existência de certo desnível, o que
é inerente a estrutura de blocos de cimentos justapostos,
facilmente identificável. Acrescenta não existir omissão
passível de indenização porque não há demonstração nos
autos que a queda da autora se deu em razão da omissão do
ente público. Ao recurso sobrevieram as contrarrazões (fls.
200/209). A correquerida Claro S/A efetuou o depósito
judicial do valor de R$ 5.268,79, com o consequente
levantamento do valor depositado (Fls. 243/244) e petição
da autora concordando com a extinção do processo em relação
à Claro S/A (fls. 246). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dava provimento ao
recurso do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Conforme se depreende da inicial tem-se
que a autora, em 25 de junho de 2014, caminhava na calçada
da Avenida Santo Antonio, 2.500, Vila Osasco, em frente à
empresa (então denominada) Embratel S/A quando caiu em
desvão em via pública, no passeio, sofrendo fratura na
'cabeça do úmero' em três lugares e escoriações nas mãos.
Propôs a presente ação objetivando o recebimento de danos
materiais e morais. O MM. Juiz houve por bem julgar o
pedido procedente reconhecendo a responsabilidade dos
requeridos; no entanto, comporta parcial reforma para
excluir a responsabilidade do Município dita sentença.
3.
Com efeito, a responsabilidade civil do
Estado, objetiva ou não, sempre decorre da presença dos
seguintes elementos (mínimos): dano, conduta lesiva e
nexo de causalidade entre eles. A omissão estatal
prejudica. É sabido que o Estado responde tanto pelos danos
causados em razão da responsabilidade objetiva -- sob a
modalidade do risco administrativo -- caso que independe da
prova da culpa no resultado danoso -- art. 37, § 6o da
Carta de 1988 -- como pelos danos oriundos da
responsabilidade subjetiva. Na hipótese dos autos, quanto à
imputação de omissão ao Município, neste ponto a r.
sentença deve ser reformada para que, quanto a este, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente o pedido.
3.1.
A questão deve ser decidida sob o
prisma da responsabilidade subjetiva, aqui, que exige,
para que decorra a obrigação de indenizar, a demonstração
da ocorrência de dano, do nexo de causalidade entre estes
e o comportamento omissivo da Administração, presente o
dever de agir. O nexo causal é normativo na medida em que
se identifica se configurado claramente o dever de agir do
ente estatal. Desse modo, o Município deveria responder não
por haver causado diretamente o dano aqui, as lesões
sofridas pela autora no acidente descrito, mas por não ter
o
Município
(por
seus
agentes)
tido

conduta
suficientemente adequada a fim de evitar ou minimizar o
resultado quando o fato for notório ou previsível. O
Município somente deverá responder quando se omitir diante
do dever legal de evitar o dano, ou seja, quando o
comportamento estatal ficar aquém do padrão normal
costumeiramente exigido. A omissão deve ser a causa direta
e imediata do dano. Não foi a hipótese dos autos porque a
responsabilidade direta pela conservação das calçadas que
margeiam os imóveis é do proprietário do imóvel. Fator
suficiente à exclusão da responsabilidade do Município. Não
há prova de que o Município, como Administração, foi
comunicado a tempo para eventualmente punir o proprietário
da calçada e (ou) atuasse diretamente, cobrando-se, após.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há comunicação alguma, reclamação, informação etc e, no
caso, trata-se de pequena via, de uso bastante restrito.
Somente se o Poder Público for um segurador universal
poderia, aqui, ser condenado; e sempre o contribuinte será
quem custeará o valor.
3.2.
A Lei n. 6.624/14 do Município de
Osasco assim estabelece:
“Artigo 1. Na construção de calçadas para a circulação de
pedestres ou na adaptação de situações existentes ou
consolidadas em vias, praças ou logradouros do Município de
Osasco, serão adotadas as normas técnicas de acessibilidade
emitidas pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas,
conforme estabelecido pelos artigos 14, 15 e 16 do Decreto
Federal n. 5296, de 02 de dezembro de 2004 que regulamenta as
Leis Federais n. 10.048, de 08 de novembro de 2000, esta última
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Artigo 2. O Executivo Municipal regulamentará, por decreto, no
prazo de até 90 dias, os critérios aplicáveis, as sanções pelo
não cumprimento e os prazos a serem concedidos aos
proprietários de imóveis aos quais a lei lhes impõe a obrigação
de execução de calçada ou passeio púbico, para a necessária
adequação às normas e condições definidas por esta Lei e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação pertinente.” (g.n.)
4.
Assim
a
responsabilidade
pela
indenização fixada na r. sentença e reiterada por este
relator é exclusiva da proprietária do imóvel, devendo,
portanto, ser julgado improcedente o pedido em relação ao
Município; ausência absoluta de comprovação de sua
omissão, sempre tendo em vista a possibilidade material de
agir.
5.
Desta forma a r sentença comporta
reforma tão somente para julgar o pedido improcedente em
relação
ao
Município
(pelo
meu
voto,
vencido)
responsabilizada integralmente a correquerida pelos
danos causados à autora. Quanto aos fatos narrados na
inicial tem-se que configura fato incontroverso que a
autora caiu na calçada conforme demonstra o Boletim de
Ocorrência de fls. 20/21 sofrendo as consequências do laudo
n. 280826/2014-GDL que reitera o histórico da inicial e
assim concluiu (fls. 22):
“...
Histórico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informa a examinada que teria sido vítima de queda da própria
altura em 25.06.2024 e que recebeu atendimento médico no
Hospital Metropolitano, sendo transferido para o Hospital Ana
Costa para tratamento da fratura de ombro, apresenta relatório
assinado pelo dr. Mário Pierry, CRM 112696 que informa “fratura
do ombro por queda da própria altura”. Submetida a tratamento
conservador.
...
Discussão e Conclusão:
Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza GRAVE
pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias...”
6.
Os documentos de fls. 23/31 demonstram
que a autora efetuou sessões de fisioterapia, os gastos
despendidos com medicamentos e as fotos do local, reiterado
na contestação da correquerida Claro S/A (fls. 73) que, ao
mencionar o 'buraco' relatado pela autora, faz menção à
existência de um 'espaço cuja finalidade seria o plantio de
uma árvore'. Relata, ainda, a autora que, mesmo após sua
queda, os correqueridos não tomaram providência quanto ao
estado da calçada que gerou sua queda. Assim porque o nexo
de causalidade está configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos materiais comprovados pelos
cupons fiscais de fls. 26/29.
7.
Quanto aos danos morais atente-se que
este não abrange qualquer dissabor. Como diz Carlos Roberto
Gonçalves: ”O dano moral não é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima do evento danoso (...) pois esses
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor a
consequência do dano. (...) o direito não repara qualquer
padecimento dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima
teria
interesse
reconhecido
juridicamente.”
('Responsabilidade Civil', p. 611, Saraiva). E, uma vez
configurado o dano moral, importante ponderar a quantia que
se mostra razoável para indenizar a vítima sem configurar
seu enriquecimento ilícito. Não se questiona o abalo moral
sofrido pela autora com as lesões sofridas e a necessidade
de realizar sessões de fisioterapia. E, diante da ausência
de comprovação da magnitude dos danos psicológicos sofridos
tem-se que a quantia fixada pelo magistrado de R$ 5.000,00
se mostra razoável. A análise dos danos morais, diante de
seu caráter extrapatrimonial, exige do julgador uma cautela
acentuada para detectar a configuração de verdadeira lesão
extrapatrimonial e fixar um valor monetário compatível com
a lesão imaterial para evitar o enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim preconiza Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra
Programa de Responsabilidade Civil, 11a edição, ed. Atlas,
p. 155 :
" ...
O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes.”
7.1.
Assim mantido o valor fixado a título
de danos morais.
8.
Deste modo a r. sentença deve ser
reformada parcialmente tão somente para julgar improcedente
o pedido em relação ao Município, mantida a sucumbência
exclusiva para a requerida Claro S/A e, no tocante à verba
honorária, fica a autora responsável pelo pagamento da
verba honorária ao Município no percentual de 10% sobre o
valor da causa em razão da extinção do feito com resolução
do mérito em relação ao ente estatal e, deixo de aplicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorante prevista no art. 85, parágrafo 11, do CPC, diante
da ausência de recurso da correquerida Claro S/A. Assim
entendia.
9.
Ante o exposto, por meu voto, vencido,
dava provimento ao recurso para julgar improcedente o
pedido em relação ao Município. Mas, como disse, fiquei
vencido em grande parte.
OSWALDO LUIZ PALU
relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO
10474F83
6
16
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
104EE648
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000034-82.2015.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.